Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720822-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A reclamação escolhida não é sucedâneo recursal. Por isso, determino que a parte reclamante emende a inicial para apontar qual precedente qualificado (vinculante) do Superior Tribunal de Justiça o acórdão reclamado violou, assim como se já ocorrera ou não o seu trânsito em julgado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora